Tribunal: TJSP
Processo: 1524013-23.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279077
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1524013-23.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes KARINA
ALVES DO NASCIMENTO e MARIO MARTINS SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao recurso
para fixar o regime intermediário para a apelante Karina, mantida, no mais, a r.
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524013-23.2019.8.26.0228
2
Apelação Criminal n. 1524013-23.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo 5a Vara Criminal
Apelantes: Karina Alves do Nascimento e Mario Martins Siqueira
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 46.151
Roubo majorado. Prova da materialidade e da autoria. Palavra da
vítima e reconhecimento pessoal dos agentes, além de encontro
da arma do crime em sua propriedade. Penas bem dosadas.
Regime semiaberto decorrente do montante da pena, inclusive
para a ré reincidente, dadas as circunstâncias judiciais favoráveis.
Recurso provido em parte.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Karina Alves do Nascimento a 6 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, além de multa de
14 diárias, no valor mínimo; e Mario Martins Siqueira a 5 anos e 4
meses de reclusão em regime semiaberto, sem prejuízo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524013-23.2019.8.26.0228
3
pagamento de 13 dias multa, como incursos nas penas do art. 157,
§ 2o, II do Cód. Penal (fls. 161/164).
Os apelantes buscam a absolvição por falta de provas ou,
supletivamente, o abrandamento do regime de Karina (fls.
182/191).
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento (fls. 195/199 e 209/216).
É o relatório.
Voto n. 46.151
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524013-23.2019.8.26.0228
4
Consta dos autos que os apelantes Mário (nome social
Juliana) e Karina, previamente ajustados e em concurso com outros
dois indivíduos, mediante violência (“trombaram” com a vítima
Guilherme enquanto caminhava pela rua, desequilibrando-a),
subtraíram o celular da vítima Guilherme. A vítima agarrou o braço
do réu Mário para tentar recuperar o aparelho, mas este exibiu uma
faca (grave ameaça) e o ofendido recuou e os agentes embarcaram
em um taxi, veículo Prisma, e deixaram o local. A vítima avisou os
policiais, que conseguiram abordar os apelantes. Com Karina foi
encontrada uma faca. Mário também portava uma faca, que
dispensou, mas que foi recuperada pelos milicianos.
-2-
A materialidade decorre da apreensão dos canivetes na
posse dos réus e da prova oral, que confirma a subtração mediante
grave ameaça e violência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524013-23.2019.8.26.0228
5
Quanto à autoria, a vítima reconheceu ambos os réus
como autores do roubo, embora os recorrentes neguem sua
participação. E, ratificando a palavra da vítima, temos o
depoimento dos policiais que narraram o encontro da faca
previamente descrita pela vítima com os dois acusados.
Também ficou demonstrado pela narrativa da vítima o
concurso de agentes.
Então, a vítima confirmou a subtração perpetrada pelos
réus, reconhecendo-os como os responsáveis pela empreitada
criminosa, a arma por eles utilizada na ameaça, objeto apreendido
como sendo de sua propriedade, e descreveu a causa de aumento de
pena.
Temos que, no campo probatório e igualmente para esta
E. Nona Câmara Criminal, as palavras da ofendida são sumamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524013-23.2019.8.26.0228
6
valiosas, nada indicando devessem ser descartadas, porque ausente
qualquer motivo que fosse para alguém inventar temeridades a
esmo,
contando,
ademais,
aquelas
suas
afirmativas
com
congruência tal que revelaram sinceridade.
A prevalência destes valores, de modo a fundamentar a
responsabilização criminal em delitos deste jaez, resta consignado
resta consignado pela jurisprudência do E. STJ (AgRg nos EDcl no
REsp 1834872 / RS, DJe 16.12.2019).
Ademais, o reconhecimento pessoal assume inegável
valor probante, somente podendo ser desconsiderado quando
presente alguma circunstância que torne suspeita a identificação, o
que não é o caso dos autos, onde não se vislumbra qualquer
motivação no sentido de se acusar pessoa supostamente inocente
(cf. STJ, AgRg no AREsp 1078628 / RJ, DJe 20.04.2018).
Adota, então, papel preponderante e goza da presunção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524013-23.2019.8.26.0228
7
da veracidade, tomando especial relevância no deslinde da
controvérsia, merecendo total crédito, não sendo crível à condição
humana que alguém incrimine irresponsavelmente pessoa idônea,
daí porque os relatos merecem todo o crédito, porque não teriam os
acusadores qualquer proveito em mentir.
Ademais, a apreensão da arma utilizada no crime com os
apelantes, mediante a conjugação no art. 302, IV, do Cód. de
Processo Penal com aquelas insertas nos arts. 240, 239 e 155 do
mesmo diploma legal, gera a presunção de sua responsabilidade e,
invertendo o ônus da prova, impõe-lhes justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil ou mera negativa transmuda a
presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate
condenatório.
Demais disso, com a devida vênia, as minudências
agitadas pela Defesa não se mostraram suficientes para
desqualificar o mais da prova, vez que ausentes as denominadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524013-23.2019.8.26.0228
8
provas ex adverso.
Por tudo isso, mantenho a condenação.
-3-
As penas foram bem calculadas, considerando a
reincidência de Karina e a causa de aumento.
O regime de Karina, dado o montante de pena e a
reincidência, foi estabelecido no fechado. Porém, em vista das
circunstâncias judiciais favoráveis, abrando para o regime
semiaberto, na forma do art. 33, § 3o c.c. art. 59, ambos do CP.
DESCABE O DETRATOR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524013-23.2019.8.26.0228
9
Recentemente, mais uma vez o e. STJ, explicou
minuciosamente a mecânica da detração, confira-se 'in' AREsp
1.005.263, rel. o Min. Ribeiro Dantas, j. 21.2.2019.
A detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, de
competência do Juiz sentenciante, deve ser realizada, no momento
da prolação do édito condenatório, considerando-se, apenas, o
tempo de prisão provisória do réu, naquele mesmo processo.
O art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal se refere ao
regime inicial de cumprimento de pena e não possui relação com o
instituto da progressão de regime, devendo o juiz sentenciante
verificar a possibilidade de se fixar um regime mais brando de
acordo com a detração no caso concreto. Sendo assim, não há falar
em análise dos requisitos objetivos e subjetivos, até porque tal
exame implicaria invasão da competência do Juízo de Execuções,
prevista no art. 66, III, b, da Lei n. 7.210/1984.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524013-23.2019.8.26.0228
10
De igual tom: STJ, AgRg no REsp 1.540.451/DF, rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 5/11/2015.
Assim, cabe ao Magistrado sentenciante “descontar da
pena privativa de liberdade imposta ao condenado o período de
prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação. Se,
com o tempo descontado, à luz do art. 33, § 2o, do Código Penal,
for possível a alteração do regime, poderá o juiz estabelecer novo
regime inicial de cumprimento, se as circunstâncias do art. 59 do
Código Penal assim recomendarem” (HC 307.521/SP, Rel. Min.
Walter de Almeida Guilherme - Desembargador Convocado do
TJ/SP DJe 3/12/2014).
Noutras palavras, compete ao Tribunal, no exame da
detração prevista no art. 387, § 2o, do CPP, a aferição, tão somente,
do tempo de prisão cautelar do réu, para que se verificasse a
possibilidade de fixação de regime mais brando, sem falar em
qualquer dos índices do art. 122 da LEP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524013-23.2019.8.26.0228
11
Fui conferir nos autos e dele consta que, a prisão de
Karina deu-se em 5.10.2019, convertido o flagrante em preventiva
no mesm dia e mantida presa por 1 mês e 29 dias até a edição da r.
sentença (fl. 172 guia de recolhimento provisória).
-4-
EXECUÇÃO DO JULGADO
Considerando o resultado do julgamento em plenário, do
col. Supremo Tribunal Federal, finalizado em 7.11.2019, das Ações
de Declaração de Constitucionalidade ns. 43, 44 e 54, rel. o Min.
MARCO AURÉLIO, que mandou aplicar a literalidade dos arts. 5o,
LVII da Const. Federal e 283 do Cód. de Processo Penal, baixem
os autos à origem, se o caso, com oportuna execução da
condenação de Mário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524013-23.2019.8.26.0228
12
Para Karina, mantenho a prisão cautelar, dado que
persistem presentes os requisitos para a preventiva, sobretudo dada
a agressividade ostentada pela acusada no curso da prática
criminosa, que agiu com violência contra a vítima, que chegou a
ser ameaçada com faca, necessitando a permanência da segregação
para garantia da ordem pública.
-5-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que DÊ PROVIMENTO ao recurso para fixar o regime
intermediário para a apelante Karina, mantida, no mais, a r.
Sentença.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE